Tribunal: TCU
Processo: 006.553/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.553/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Alice da Silva Camara (XXX.947.574-XX); Daniel Liberalino Monte (XXX.435.524-XX); Geovanna Maria Andrade de Oliveira (XXX.444.044-XX); Gustavo Randson Sarmento Vidal (XXX.905.354-XX); Jonatas Arizilanio da Silva (XXX.865.484-XX); Jose Rodrigues Paiva Neto (XXX.771.304-XX); Rennan Herculano Rufino Moreira (XXX.725.953-XX); Rui Alexandre Ramos Duarte do Rosario (XXX.876.824-XX); Tycianne Janynne de Oliveira Cabral (XXX.819.324-XX); Victor de Andrade Dantas (XXX.622.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.